Tribunal: TJES
Processo: 0000930-35.2020.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-35.2020.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA DIOGO RODRIGUES

APELADO: JAQUELINE APARECIDA DA SILVA DANSI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO. SERVIDÃO DE LUZ E AR APARENTE. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a ré/apelante se abstivesse de construir muro em sua propriedade, tornando definitivos os efeitos da antecipação de tutela anteriormente concedida. A apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de intimação do Ministério Público configura nulidade processual; (ii) avaliar se a construção do muro pela apelante está de acordo com a legislação municipal; (iii) examinar se houve prejuízo concreto à parte autora; (iv) aferir se o muro foi edificado fora dos limites da propriedade da apelante; e (v) determinar se é aplicável o artigo 1.301 do Código Civil diante da existência de varanda construída sem o recuo legal, mas mantida por mais de uma década.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intervenção do Ministério Público não é obrigatória no caso concreto, pois ausentes as hipóteses legais de sua atuação previstas no art. 178 do CPC, como interesse público ou social, interesse de incapaz ou litígios coletivos.

4. A construção do muro respeitou os limites da propriedade da apelante, conforme atestado por documentos emitidos pela municipalidade, os quais informam inexistência de invasão de via pública.

5. A legislação municipal admite o alinhamento de edificações na divisa do terreno apenas quando não houver aberturas para iluminação e ventilação, conforme art. 96, IV, da Lei Municipal nº 007/89.

6. A varanda/janela existente no imóvel das apeladas, embora construída a menos de 1,5 metro da divisa, foi erigida com anuência do antigo proprietário do imóvel da apelante, e permaneceu aberta por mais de dez anos, o que configura servidão de luz e ar aparente, nos termos do art. 1.379 do Código Civil.

7. A servidão de luz e ar impede que o proprietário vizinho edifique construção que obstrua total ou parcialmente a abertura consolidada, salvo se respeitada a distância mínima de 1,5 metro, conforme interpretação sistemática dos arts. 1.301, 1.302 e 1.379 do Código Civil.

8. A fiscalização municipal constatou que a obra da apelante não observa o recuo mínimo exigido, apresentando distância inferior a 90 centímetros em relação à varanda/janela das apeladas.

9. É possível a construção do muro, desde que seja respeitada a distância de mais aproximadamente 60 cm especificamente da divisa das propriedade em frente à abertura da varanda/janela, restando completados 1,5 m de distância. Parcialmente procedente o pedido autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação do Ministério Público não acarreta nulidade processual quando ausentes as hipóteses de intervenção obrigatória previstas no art. 178 do CPC.

2. A existência de varanda/janela construída a menos de 1,5 metro da divisa, com anuência do antigo proprietário e mantida por mais de dez anos, caracteriza servidão de luz e ar aparente.

3. A servidão de luz e ar impede a edificação que obstrua total ou parcialmente a abertura, salvo se respeitada a distância mínima de 1,5 metro da linha da claridade.

4. A construção do muro pela apelante é admissível desde que observada a distância aproximadamente de mais 60 cm entre a divisa dos imóveis, especificamente em frente à varanda do imóvel vizinho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 178 e 373, I e II; CC, arts. 1.301, 1.302, 1.303 e 1.379; Lei Municipal nº 007/89, arts. 91 e 96, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 10000200015105001, Rel. Des. João Câncio, j. 05.07.2020; TJPI, AI nº 2017.0001.005680-7, Rel. Des. Oton Mário José Lustosa Torres, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
VALERIA DIOGO RODRIGUES

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Vargem Alta/ES, que, nos autos da ação movida por

JAQUELINE APARECIDA DA SILVA DANSI
e ANA MARIA DA SILVA
,
julgou procedente
“o pedido inicial para determinar que se abstenha de construir o muro, tornando definitivo os efeitos da antecipação de tutela concedida”.

O Juízo
a quo
condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Em suas razões recursais (evento 11347969), a apelante, assistida por advogado dativo nomeado pelo juízo
a quo
, sustenta que: 1) a
“não intimação do Ministério Público constitui nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC, invalidando todos os atos processuais a partir do momento em que a intervenção deveria ter ocorrido”;
2) a
“construção realizada pela Apelante é totalmente regular e não infringe nenhuma legislação municipal”;
3) a
“Apelada não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente da construção do muro”
; 4) a
“Apelada não comprovou que o muro foi construído fora dos limites da propriedade da Apelante, não havendo fundamento para impedir a continuidade da obra”;
e 5)
“o art. 1.301 do Código Civil não se aplica ao caso, pois não há demonstração de prejuízo”.

Primeiramente, registra-se que, na decisão saneadora, o julgador de origem determinou que fosse oficiada a municipalidade para informar se o muro em discussão nos autos foi construído em via pública, tal como havia sido cogitado na inicial. Em seguida, determinou que, com a resposta, fossem os autos conclusos ao Ministério Público (fl. 54).

Conforme petição de fl. 58, a municipalidade informou que o muro em discussão não invade a via pública, juntando o documento de fl. 60/3, da Secretaria Municipal de Obra, Serviços Urbanos e Interior, que evidencia que o muro se encontra no final da rua, sem passagem para outros locais, alinhado aos demais imóveis, sem invasão da via.

O documento de fls. 70/82, do mesmo órgão municipal, pontuou de forma enfática que a “fiscalização de obras não encontrou nenhuma rua entre os dois terrenos” (fl. 71).

Os autos não foram ao conclusos ao Ministério Público, já que não foi identificada hipótese de sua intervenção, pois o presente processo não envolve interesse público ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terra rural e urbana, e muito menos tem a participação da Fazenda Pública, o que, por si só, sequer configuraria hipótese de intervenção do MP (art. 178, incisos I a III, e parágrafo único, do CPC).

A r. sentença atacada verificou que:

(...)

A questão principal versa sobre a possibilidade ou não da construção do muro na frente da varanda da Autora.

No ofício de fiscalização de obra (fls. 70/72), foi relatado pelo Sr. João Francisco“, esposo da Requerida, sendo o representante desta na fiscalização: “...que seria apenas subir o muro para fechar a abertura da casa da Requerente”. Informou ainda, que não realizou nenhum tipo de acordo para a construção do muro.

Convém ressaltar que a varanda da requerente está construída a menos de um metro e meio do terreno da Ré. Todavia, observo que a construção foi devidamente anuída pelo antigo proprietário, conforme declaração acostada nos presentes autos (fl.38) .

Nota-se que a construção foi realizada há mais de dez anos. Em depoimento a requerida informou que mora no local há mais de nove anos, informa ainda que a varanda sempre existiu.

Infere-se que a Ré permaneceu inerte por aproximadamente 08 (oito) anos, quanto à existência da varanda.

Assim dispõe o Código Civil:

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

Art. 1.302. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio; escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir, ou dificultar, o escoamento das águas da goteira, com prejuízo para o prédio vizinho.

Ademais, é vedado pelo código civil a construção de edificação a menos de três metros e meio na zona rural: Art. 1.303. Na zona rural, não será permitido levantar edificações a menos de três metros do terreno vizinho.

Destarte, resta configurada a servidão de luz e ar aparente, situação que manteve-se consolidada há mais de uma década, gerando para autora aquisição pelo decurso do tempo, não sendo apresentada oposição no tempo facultado em lei.

Neste sentido, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - CONSTRUÇÃO DE JANELAS HÁ MENOS DE METRO E MEIO - SERVIDÃO DE LUZ E AR RECONHECIDA - SERVIDÃO DE PASSAGEM - DESNECESSIDADE. - Construção há mais de vinte e cinco anos de janelas edificadas há menos de metro e meio do lote vizinho. Hipótese que configura a chamada servidão aparente. Situação que se manteve consolidada durante décadas, pois o autor/lindeiro não se opôs à construção no prazo de ano e dia, gerando aos autores a aquisição, pelo decurso do tempo, da servidão de luz e ar - Considerando que a parte ré possui entrada para sua residência, totalmente independente da autora, tendo acesso pela via pública, desnecessário o reconhecimento da servidão de passagem pleiteado em sede de reconvenção. V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DEMOLITÓRIA - PRAZO DE ANO E DIA - INOBSERVÂNCIA - ART. 1.302. CC - DECADÊNCIA - INTERRUPÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 207 DO CÓDIGO CIVIL - SERVIDÃO DE LUZ - USUCAPIÃO - IMPOSSIBILIDADE I- Após a conclusão da obra irregular, o vizinho prejudicado tem o prazo de "ano e dia", para entrar com a "ação demolitória", exigindo que a construção seja desfeita. II- Impossível a dilação do prazo decadencial, eis que, nos termos do art. 207 do Código Civil, o prazo decadencial não sofre suspensão ou interrupção. III- Tendo o direito da autora sido atingido pelo prazo decadencial previsto no art. 1.302 do CC, à toda evidência, impõe-se a extinção do feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. IV- Impossível falar-se em usucapião quando a construção do prédio dominante não observou o distanciamento mínimo para abertura de janelas em inobservância às regras do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000200015105001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 08/07/2020).

Entendo, desta maneira, que a parte autora desincumbiu-se, a contento, do ônus que lhe cabia, demonstrando, por meio dos elementos probatórios necessários, a imprescindibilidade do procedimento vindicado nos autos, atendendo, via de consequência, à regra capitulada no inciso I do artigo 373 do CPC.

A Requerida, doutro turno, não logrou êxito em elidir as pretensões deduzidas na inicial, não atendendo o comando contido no inciso II do artigo 373 do CPC.

(...).

Apesar de a apelante defender a regularidade da construção (elevação) do muro divisório de sua propriedade (e mesmo a ausência de prejuízo as suas vizinhas, ora apeladas), olvidou-se de que a varanda/janela aberta no imóvel limítrofe, cuja construção foi admitida pelo anterior proprietário do imóvel da apelante (fl. 38), data de mais de dez anos, o que caracteriza servidão aparente, prevista no artigo 1.379 do Código Civil, e impede a edificação que obstrua (total ou parcialmente) a iluminação e a ventilação do imóvel vizinho, isto é, obsta que, em frente a abertura, seja erigida construção que não respeite a distância mínima de um metro e meio.

Veja-se que a apelante, em contestação, confirmou que sua construção “constitui-se somente de aumento do muro divisório” (fl. 45), contudo, ao elevar o muro, haveria a obstrução parcial da abertura realizada no imóvel vizinho, o que inclusive foi apurado pela fiscalização de obras, ao ouvir o esposo da apelante, que também informou que não fez nenhum acordo com relação ao muro (fl. 70).

A legislação municipal somente admite que as laterais dos imóveis se encostem em uma das divisas se não houver abertura de iluminação e ventilação (art. 96, inciso IV, da Lei nº 007/89, incluído pela Lei nº 732/2008, fl. 71).

Não obstante a abertura do imóvel vizinho tenha sido aberta sem respeitar o afastamento mínimo de um metro e meio (art. 91 da Lei Municipal nº 007/89, fl. 71), no caso, houve consentimento do anterior proprietário, e nenhuma medida foi tomada durante longo lapso temporal, o que impede que a apelante construa muro que obstrua total ou parcialmente a iluminação e ventilação do imóvel das apeladas, ou seja, que erija edificação que não respeite, ao menos, o limite de afastamento um metro e meio em frente a abertura do imóvel vizinho.

Sobre o tema, confira-se, por fim, o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE MURO A MENOS DE METRO E MEIO DA JANELA DO IMÓVEL VIZINHO IMPEDINDO A PASSAGEM DE LUZ E DE AR. JANELAS CONSTRUÍDAS SEM O RECUO DE METRO E MEIO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL VIZINHO. EXERCÍCIO DA POSSE A MAIS DE 40 ANOS SEM OPOSIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SERVIDÃO PREDIAL POR USUCAPIÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O direito de construir não é absoluto, devendo ser restringido em caso de conflitar com o direito de vizinhança. As janelas, construídas no imóvel do agravado, consoante memorial descritivo de fls. 55, não respeitaram o limite de metro e meio estabelecidos no artigo 1.301 do Código Civil. Todavia, esta regra deve ser interpretada com a contida no artigo 1.379, do mesmo Estatuto Civil, que permite a constituição de um direito de servidão, adquirido pela posse e pelo decurso de tempo. 2. Aplica-se, na espécie e por analogia, o entendimento da Súmula nº 415 do STF que afirma: Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória. 3. A própria natureza da obra (janelas para a entrada de AR e de luz), torna evidente a natureza aparente desta, o que atrai a proteção possessória, independentemente de registro imobiliário. 3. Recurso Improvido. (TJPI; AI 2017.0001.005680-7; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oton Mário José Lustosa Torres; DJPI 20/02/2018; Pág. 51)

Isso, contudo, não significa dizer que a apelante está impedida de edificar o muro ou o contramuro no limite da sua propriedade, porém, deve observar uma distância mínima de um metro e meio em relação à parte em que aberta a varanda/janela no imóvel vizinho.

Observa-se que o relatório de fiscalização de obras juntado aos autos, às fls. 71, pondera que foi analisado o espaçamento entre a parede das apeladas e o muro da apelante, constatando-se uma distância inferior a 90 centímetros.

Nesse contexto, a fim de se resguardar a servidão de luz e ventilação, o único impedimento é que o muro da apelante seja elevado sem a observância de um metro e meio em frente a varanda das apeladas.

Em outras palavras, desde que seja observada a referida distância de um metro e meio em frente especificamente à varanda (já existente no local há mais de dez anos), não há óbice na construção do muro, razão pela qual entendo que prospera em parte a irresignação recursal, já que a sentença acolheu o pedido inicial para que a apelante se abstenha de construir o muro.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença objurgada, e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que a requerida/apelante obedeça a distância mínima de um metro e meio da linha de claridade para edificação de muro em frente a varanda das requerentes/apeladas (
afastar aproximadamente 60 cm da divisa entre as propriedades
), que já consta aproximadamente com 90 cm da divisa.

Diante da sucumbência parcial, cada parte deverá arcar com a metade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a r. sentença objurgada, e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de determinar que a requerida/apelante obedeça a distância mínima de um metro e meio da linha de claridade para edificação de muro em frente a varanda das requerentes/apeladas (
afastar aproximadamente 60 cm da divisa entre as propriedades
), que já consta aproximadamente com 90 cm da divisa.

Diante da sucumbência parcial, cada parte deverá arcar com a metade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados na sentença, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.